Tribunal: TJMT
Processo: 1009535-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009535-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), DARCIBEL SILVA RAMOS - CPF: 106.672.291-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TEREZINHA DE BRITO RAMOS - CPF: 855.606.931-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve o indeferimento de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, relativo à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, considerando as alegações de ausência de intimação no procedimento administrativo e a não juntada do referido procedimento.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3o da Lei de Execução Fiscal, não sendo necessária a juntada de outros documentos pela Fazenda Pública.

4. O ônus da prova em relação à eventual irregularidade do procedimento administrativo recai sobre o Devedor, conforme o art. 373 do CPC.

5. As alegações do Agravante carecem de provas documentais capazes de afastar a presunção da CDA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A Certidão de Dívida Ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, sendo a prova de eventual irregularidade no procedimento administrativo responsabilidade do Devedor."

Dispositivos relevantes citados: “CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei 6.830/1980, art. 3o; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1025997-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24/7/2024, DJE 30/7/2024.”

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1009535-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
DARCIBEL SILVA RAMOS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Darcibel Silva Ramos
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 219388674, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente, no intuito de manter a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravante, em síntese, aponta que a contrição patrimonial realizada nos autos originários não é devida, uma vez que não foi intimado para participar do procedimento administrativo que originou a cobrança.

Assevera, também, que, não foi juntado o procedimento por parte do Estado de Mato Grosso, este que seria necessário para a resolução da demanda.

Sendo assim, requer o provimento do Agravo, no intuito de que seja concedido o efeito ativo pleiteado.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Darcibel Silva Ramos
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 219388674, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente, no intuito de manter a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

De acordo com o que foi registrado no relatório, há a apenas uma questão a ser observada neste momento, qual seja, a possibilidade da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A fim de reformar a decisão recorrida, foi sustentado a ausência de intimação no procedimento administrativo realizado, bem como, a ausência da juntada do referido por parte do Estado de Mato Grosso.

É certo que, ambas as alegações não prosperam.

Inicialmente, não seria possível constatar o vício elencado pelo Recorrente, acerca da ausência de intimação, justamente pela falta do procedimento administrativo, o que leva à segunda questão apontada.

Como é sabido, os executivos fiscais são instruídos por Certidões de Dívida Ativa, este que garante a liquidez, certeza e exigibilidade da cobrança.

Não é necessário, para o prosseguimento do executivo fiscal, qualquer outra documentação além da CDA, consoante regulado no artigo 3o,
caput
, da Lei de Execução Fiscal. Veja-se:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

[...]

Neste sentido, então, não é uma incumbência da Fazenda Pública a juntada de qualquer outro documento. Na hipótese de identificar incongruências no procedimento administrativo, como no caso dos autos, a juntada seria uma responsabilidade do próprio Devedor.

Há de se observar, ainda, o que regula o artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...]

Acerca deste ponto, ainda, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO MEIO ADEQUADO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

1- A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca, não apresentada pelo agravante.

2- A alegação de não participação no processo administrativo deve ser comprovada documentalmente, não sendo suficiente a mera afirmação.

[...]

(N.U 1025997-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/7/2024, Publicado no DJE 30/7/2024).

A partir destas considerações, não há como se atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a partir das teses sustentadas pelo Recorrente, já que estas não possuem arcabouço probatório suficiente.

Impera consignar, ainda, que, a juntada de documentação capaz de ilidir o executivo fiscal, ou a Certidão de Dívida Ativa, é de responsabilidade do Devedor.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 214803240, a manter o indeferimento da medida liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024